Tribunal: TCU
Processo: 003.507/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5632/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.507/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Prates Lorenzo (XXX.952.424-XX); Diego Barbosa Belarmino (XXX.827.913-XX); Diogo Araujo de Freitas (XXX.737.784-XX); Elisandre Caroline dos Santos Cerutti (XXX.761.999-XX); Joas Pinheiro da Costa (XXX.814.604-XX); Leidiane Ferreira Cardoso (XXX.642.211-XX); Maria das Dores Araujo de Lucena (XXX.835.774-XX); Raquel de Freitas de Oliveira (XXX.158.770-XX); Styng Raony Olanda Brandao (XXX.726.833-XX); Tatiana Burigo Damiani dos Santos (XXX.550.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.